Tribunal: TJDFT
Processo: 0708904-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO. BITCOIN. CRIPTOMOEDAS. OBJETO ILÍCITO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPENSAÇÃO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE.
1 – Contrato de sociedade em conta de participação. Aquisição de criptomoedas. Nulidade. Não obstante a formatação contratual, a ré não se porta como sociedade. Ao contrário, constitui apenas o meio de ocultar a verdadeira atividade, que é a captação de recursos financeiros para investimentos em criptomoedas, atividade que, na forma do art. 2o., inciso VIII, e § 4o. da Lei 6.385, de 1976, depende de autorização do Banco Central do Brasil ou da Comissão de Valores Mobiliários, não existente neste caso. A infração a norma de ordem pública, invalida o contrato, como previsto no art. 166, II, do Código Civil. Nulo, pois, o contrato.
2 – Restituição de valores. Compensação. Declarada a nulidade do contrato, devem as partes retornar ao status quo ante, nos termos do art. 182 do Código Civil. Ainda que se trate de rendimentos prometidos, as quantias recebidas pelos investidores de negócio jurídico declarado inválido, devem ser decotadas do valor a ser ressarcido pela empresa, sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor.
3 – Apelação conhecida e desprovida.
m